Tribunal: TJES
Processo: 0007287-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007287-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISRAEL SILVA MONTE SERRAT MOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. DECOTE PERSONALIDADE.
APLICAÇÃO DO “
SURSIS
” PENAL. POSSIBILIDADE DE RECUSA PELO RÉU EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA.
ISENÇÃO CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. TRAMITAÇÃO DE RECURSO INDEPENDENTE DE PREPARO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1-No que tange à culpabilidade, a magistrada se utilizou de argumentos idôneos, considerando que o réu agiu de forma sorrateira, estendendo sua ameaça e violência a terceiros presentes, o que revela uma maior reprovabilidade da conduta. No que tange à personalidade,
“
tem-se que resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia” (AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).
No caso, a magistrada justificou que o réu é pessoa violenta, controladora e dominadora, contudo entendo que não há elementos concretos para sua valoração. Assim, realizado o decote da valoração da personalidade e redimensionada a pena-base para 02 (dois) meses de detenção.

2- Embora a aplicação do “
sursis”
penal ao acusado, pelo prazo previsto fixado em sentença, pode vir a ser mais gravoso do que o cumprimento da pena privativa de liberdade, caberá ao acusado, na audiência admonitória a ser designada pelo Juízo da Execução, renunciar ao benefício, caso entenda ser mais vantajoso o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada. Precedentes do STJ.

3- Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que não há interesse recursal já que o recurso do réu tem tramitação independentemente de antecipação de custas, nos termos do art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ISRAEL SILVA MONTE SERRAT MOTTA
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória que o condenou apelante por infringir o disposto no art. 147 do CP, aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto. Por fim, aplicou o art. 77 do CP, submetendo o acusado ao período de prova de 02 (dois) anos.

Em suas razões recursais, o apelante requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da aplicação da suspensão condicional da pena. Por fim, requer a suspensão da exigibilidade das custas processuais em razão da sua hipossuficiência econômica.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso para que seja afastada a concessão da suspensão condicional da pena (ID 5701415).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por
ISRAEL SILVA MONTE SERRAT MOTTA
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória que condenou o apelante por infringir o disposto no art. 147 do CP, aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto. Por fim, aplicou o art. 77 do CP, submetendo o acusado ao período de prova de 02 (dois) anos.

Em suas razões recursais, o apelante requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da aplicação da suspensão condicional da pena. Por fim, requer a suspensão da exigibilidade das custas processuais em razão da sua hipossuficiência econômica.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso para que seja afastada a concessão da suspensão condicional da pena (ID 5701415).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) o denunciado Israel Silva Monte Serrat Motta é ex-companheiro da vítima, Sônia Mara Bermudes Andrade Cardoso, tendo no dia 17/06/2022, aproximadamente às 21h00min, no bairro ltararé, em Vitória/ES, praticado o crime de Ameaça em desfavor desta.

Depreende-se do feito em análise, que no dia dos fatos, o denunciado abordou a vítima enquanto esta se dirigia até o seu carro após despedir-se de uma amiga, oportunidade em que passou a lhe solicitar uma determinada quantia de dinheiro. Contudo, a ofendida o informou que não possuía dinheiro em espécie naquele momento.

Não satisfeito, o denunciado então determinou que ela entrasse em seu veículo e fosse até uma agência bancária a fim de retirar a quantia que ele lhe exigia, momento em que irresignado e motivado por questões de gênero, de maneira livre e consciente, passou a ameaçá-la de causar-lhe mal injusto e grave, ao asseverar que, "se você não entrar no carro vou arrumar uma arma e vou dar um pipoco na cabeça, e você já sabe o que eu faço" (fl. 25), deixando-a temerosa por sua vida. (...)”

A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, sendo a irresignação recursal voltada apenas para a dosimetria da pena.

Na primeira fase, a magistrada valorou negativamente a culpabilidade e a personalidade, fixando a pena-base em 03 (três) meses de detenção, vejamos:

No que tange à culpabilidade, a magistrada se utilizou de argumentos idôneos, considerando que o réu agiu de forma sorrateira, estendendo sua ameaça e violência a terceiros presentes, o que revela maior reprovabilidade da conduta. Conforme consta da prova testemunhal, o apelante estava escondido esperando a vítima sair da casa de sua amiga e ainda estendeu a esse ameaça amiga dizendo que daria um tiro na cabeça delas.

No que tange à personalidade,
“
tem-se que resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia” (AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).
No caso, a magistrada justificou que o réu é pessoa violenta, controladora e dominadora, contudo entendo que não há elementos concretos para sua valoração.

Assim, realizo o decote da valoração da personalidade e redimensiono a pena-base para
02 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, alínea f, do CP, majora a pena em 1/6, fixando-a definitivamente em
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção,
ante ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Prosseguindo, verifica-se que, após a fixação da reprimenda, o Juízo a quo concedeu a suspensão condicional da pena, pelo período de prova de 2 (dois) anos e mediante o cumprimento de certas condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Não desconheço que a aplicação do “sursis” penal ao acusado, pelo prazo fixado, pode vir a ser mais gravoso do que o cumprimento da pena privativa de liberdade. No entanto, na esteira do entendimento do STJ, caberá ao acusado, na audiência admonitória a ser designada pelo Juízo da Execução, renunciar ao benefício em comento, caso entenda ser mais vantajoso o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. QUANTUM QUE NÃO SE AFIGURA DESPROPORCIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tomando-se como base de cálculo a diferença de 5 meses entre a pena máxima em abstrato (6 meses) e o mínimo (1 mês), o aumento na pena-base (2 meses) não se afigura desproporcional, pois foi aplicada a fração de 1/5, não se justificando o recurso especial para a revisão da dosimetria, haja vista que se justificou o aumento pelo fato de tratar-se de violência doméstica contra a mulher. 3. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, Tratando-se de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório (AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1865291/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. DECISÃO IMPUGNADA. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade (REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/04/2015). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1715153/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)

Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que não há interesse recursal já que o recurso do réu tem tramitação independentemente de antecipação de custas, nos termos do art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Ademais, é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado e, sem for o caso, isentá-lo das custas processuais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do réu para
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, mantendo o regime inicial aberto.

É como voto.